Tribunal: TJSP
Processo: 0015253-18.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo em Execução. Pleito de retificação do cálculo de penas para fins de progressão. Agravante primário condenado por crimes comuns e hediondos. Inteligência do art. 112, da LEP e Lei dos Crimes Hediondos. Decisão mantida. Agravo desprovido.